Tribunal: TJPA
Processo: 0014985-96.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014985-96.2017.8.14.0006

APELANTE: ERNANDI DA SILVA SAMPAIO, WILKER DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – 01)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PRATICADO PELO APELANTE
WILKER DA SILVA ANDRADE

–
O apelante foi condenado
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas.
À época em que o delito foi praticado, o apelante era menor de
21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a publicação da sentença até a presente data, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente;
02)
RECURSO DE APELAÇÃO DE ERNANDI DA SILVA SAMPAIO

– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 2.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– IMPOSSIBILIDADE –

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedente colacionado;
2.2) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA –
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas e mais 600 (seiscentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos idôneos que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa, reprimenda esta mantida na fase intermediária, pois ausentes agravantes e atenuantes. Ausentes, causas de aumento de pena, verifica-se que o apelante preenche os requisitos legais, dispostos no art. 33, §4°, da lei de drogas, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes criminais acostada autos. Pena reduzida no patamar de 2/3 e fixada definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser substituída por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.
DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
WILKER DA SILVA ANDRADE
, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, E CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AO APELANTE
ERNANDI DA SILVA SAMPAIO
, PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante Wilker da Silva Andrade, pela prática do crime de tráfico de drogas em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,

julgando prejudicado o exame do mérito e

conhecer do recurso

interposto por Ernandi da Silva Sampaio

e dar-lhe parcial provimento,

para reduzir a pena a ele imposta, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ERNANDI DA SILVA SAMPAIO E WILKER DA SILVA ANDRADE
,

por meio de defensor público, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 18/09/2017, por volta de 22h30min, os acusados Ernandi da Silva Sampaio, Patrick Henrique Alves Ribeiro e Wilker da Silva Andrade e o nacional identificado como Endrio dos Santos, encontravam-se na Rua Dra. Isane, Bairro da Jaderlândia, município de Ananindeua, na área conhecida como “Cracolândia da Jaderlândia”, ocasião em que os acusados comercializavam entorpecentes dos tipos pasta base de “cocaína”, “pó de cocaína” e “oxi”.

Infere-se da inicial acusatória, que os acusados notaram a aproximação de uma guarnição da polícia militar, razão pela qual, empreenderam fuga diante da possibilidade da prisão em flagrante.

O grupo se dividiu em duplas, seguindo Ernandi Sampaio na companhia Endrio dos Santos e Patrick Alves na companhia de Wilker Andrade. Durante a fuga, o acusado Ernandi Sampaio se desfez de uma lata com dois sacos plásticos grandes de cocaína, o que, foi visto pelos policiais, que logo o prenderam e apreenderam a substância lançada por este, nada sendo encontrado com o acusado Endrio dos Santos.

Por fim, destaca o
dominus litis
, que Patrick Alves e Wilker Andrade, foram presos em flagrante delito, sendo apreendidas com cada um, respectivamente, 26 (vinte e seis) petecas de “oxi” e 09 (nove) petecas de “pó de cocaína”.

Por tais fatos, os acusados Ernandi da Silva Sampaio, Patrick Henrique Alves Ribeiro e Wilker da Silva Andrade foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Ernandi da Silva Sampaio e Patrick Henrique Alves Ribeiro, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, respectivamente, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime aberto, que, foram substituídas pelo juízo sentenciante por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Por fim, o juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, também condenou Wilker da Silva Andrade pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, reprimenda substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Registre-se, por oportuno, que o juízo singular declarou extinta a punibilidade do nacional Patrick Henrique Alves Ribeiro,
ex vi
do art. 107, inciso I, do CP, em razão do óbito do réu, conforme certidão acostada aos autos.

Inconformados,

Ernandi da Silva Sampaio e Wilker da Silva Andrade,

interpuseram o presente recurso, postulando por sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugnam pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a revisão da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA.

Compulsando detidamente os presentes autos,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em favor do apelante
WILKER DA SILVA ANDRADE
, em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Por certo, a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

O apelante, por este delito, foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pelo crime de tráfico de drogas
. Destaque-se, por oportuno, que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, V,
do CP, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia do documento de identificação (ID 8402215) pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
25/04/2019

(ID 8402056). A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

22/01/2020
(ID 8402147)
. Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram

03 (anos) anos
,
09 (nove) meses e 08 (oito) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
do sentenciado pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Em face desta,
julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto
por Wilker da Silva Andrade.

Passo ao exame das alegações apresentadas pelo apelante
ERNANDI DA SILVA SAMPAIO.

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Postula o apelante por sua absolvição, por insuficiência de provas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, constata-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 8402156),

bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente

(ID 8402158) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 8402228),

que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante, isto é, 02 (dois) sacos plásticos contendo 225,0g de pasta base de “cocaína”.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, que trazia consigo dois sacos plásticos contendo quase trezentas gramas de cocaína, tudo comprovado através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em síntese, o policial militar Nicomendes Alves de Araújo, narrou em juízo,
verbis: “
Que conhece os réus do dia da ocorrência
;
Que estavam em ronda na área; Que estava acompanhado do SD/PM Elder; Que estavam em ronda próximo à rua Dra. Isane, quando avistaram 04 (quatro) elementos em uma esquina, entre eles os três elementos que estão presentes em audiência
;
Que quando dos elementos avistaram a viatura tentaram se evadir, o que levantou nos policiais a fundada suspeita; Que neste momento eles fugiram, tendo o acusado Ernandi (reconhecido pela testemunha) e o nacional Endrio, entraram em um quintal
; Que os outros dois acusados, Wilker e Patrick, fugiram em outra direção;
Que a testemunha viu quando Ernandi, jogou dois sacos plásticos, tendo a testemunha recolhido os sacos, tendo algemado o acusado Ernandi e o colocado na viatura e logo em seguida foi até o SD/PM Elder
; Que a população indicava onde estavam os outros dois acusados Patrick e Wilker se encontravam; Que o SD/PM Elder fez a abordagem dos nacionais Patrick e Wilker, encontrando uma determinada quantidade de drogas com os dois elementos, que eram oxi e pasta base de cocaína;
Que a primeira apreensão que o depoente fez, também era pasta base de cocaína, encontradas nos dois sacos plásticos, apreendidos pelo depoente; Que a área em que os acusados foram presos é conhecida por intensa atividade ligada ao tráfico de drogas
;
Que foi a primeira vez que realizou a prisão dos acusados
; AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU:
Que o depoente visualizou quando o acusado Ernandi jogou dois sacos plásticos com drogas
”.
(ID 8402058 a ID 8402064).

Por sua vez, o SD/PM Elder de Araújo Souza, ao ser ouvido em juízo, corroborou os esclarecimentos apresentados pela primeira testemunha de acusação, destacando,
verbis: “Que só conhece os acusados da ocorrência policial; Que estavam em ronda, naquela área, que é conhecida como local de intensa comercialização de drogas, quando visualizaram 04 (quatro) elementos em uma esquina; Que neste instante os elementos se dividiram em duplas; Que reconhece os três elementos presentes em audiência; Que neste instante pararam em frente a uma casa para encontrar dois dos acusados; Que em seguida o depoente foi atrás dos outros dois elementos; Que populares indicaram o local em que os acusados estavam escondidos; Que feita a abordagem nos acusados foram com eles encontradas drogas, em pequena quantidade; Que o SGT/Nicomendes já havia apreendido pasta base de cocaína; Que de acordo com o depoente, a quantidade de drogas encontradas, releva que as mesmas não seriam destinadas apenas ao uso; Que o depoente fez a revista em Wilker e Patrick; Que os acusados não esboçaram reação”
(ID 8402115 a ID 8402119)

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, destacando-se, que o apelante Ernandi da Silva Sampaio, quando tentava fugir da abordagem policial, foi flagrado pelo agente de segurança Nicomendes Alves de Araújo, tentando se desfazer de dois sacos plásticos contendo pasta base cocaína, sendo preso em flagrante, o que foi corroborado pelo SD/PM Elder de Araújo Souza que estava participando ativamente da ocorrência policial.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição por insufiência de provas pretendida pelo apelante, pois claramente os entorpecentes apreendidos pela PM seriam por ele comercializados.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

0
3. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Por fim, pugna o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a revisão na dosimetria da sanção corporal a ele imposta.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

In casu
, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base no patamar de
06 (seis)
anos e
03 (três) meses
de reclusão

e mais
600 (seiscentos)
dias-multa, aduzindo em seus fundamentos, constantes da primeira fase da dosimetria da pena, apenas com base no art. 59, do CP:
“Quanto a culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico; em relação aos antecedentes, tenho por favorável, pois não há condenação anterior, em que pese a certidão de antecedentes; quanto a
conduta social, tenho por desfavorável, em face de possuir antecedentes criminais
; quanto a personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial; o motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, já que sua conduta se justifica-se, tão somente pela obtenção do desejo de lucro fácil, o qual, como consabido, já punido pelo próprio tipo penal; quanto as circunstâncias do crime, tenho por favorável, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

No caso em exame, a pena-base imposta ao apelante, fixada em
01 (um) ano e 03 (três) de reclusão
acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a conduta social, justificada pelo juízo
a quo
, com base nos antecedentes criminais do apelante, entendo, não se mostra como fundamento adequado para elevar a pena-base, inexistindo nos autos elementos idôneos e concretos que demonstrem a necessidade de impor a pena acima do que é determinado pelo tipo penal.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, bem como o que determina o art. 42, da Lei de Drogas e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria da pena, verifica-se que o juízo
a quo
, reconheceu em favor do recorrente, acertadamente, a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4° da lei de drogas, reduzindo a pena em
1/5 (um quinto)
.

Todavia, entendo que o apelante
Ernandi da Silva Sampaio
, preenche cumulativamente os requisitos legais necessários para o reconhecimento e aplicação da regra que trata do tráfico privilegiado, não existindo óbice para que tenha sua pena reduzida no patamar máximo, isto é,
2/3 (dois terços)
, sendo, neste caso, réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 8402051), o acusado só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma, de agente primário e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada na segunda fase da dosimetria da pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
declaro,
DE OFÍCIO
, extinta a punibilidade do apelante
WILKER DA SILVA SAMPAIO
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
, e,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a pena imposta ao apelante
ERNANDI DA SILVA SAMPAIO
, fixando-a em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/11/2023